Tribunal: TJDFT
Processo: 0701666-02.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A alegação de esbulho e impedimento de acesso ao bem em questão por parte do Condomínio autor constitui inovação recursal, não sendo possível sua análise na via recursal.
2. Verificado que o Autor pretende o pagamento das despesas condominiais não adimplidas, mostra-se evidenciada a pertinência da proprietária do imóvel para figurar no polo passivo da demanda.
3. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Preliminar rejeitada.